Tribunal: CARF
Processo: 13116.720724/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720724/2016-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.893 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/03/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 102-002.939, proferido pela 2a Turma da DRJ02, na sessão de 27 de
junho de 2022, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720724/2016-93
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720724/2016-93

Lavrou-se o presente Auto de Infração relativo à multa regulamentar, lançada
isoladamente, consoante o disposto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação do
art. 62 da Lei no 12.249, de 11/09/2010.
Irresignada, tendo sido cientificada em 20/04/2016, a Recorrente apresentou
tempestivamente as suas razões de defesa (fls. 47/68).
Sobreveio decisão de primeira instância (fls. 73/78), julgando improcedente a
Impugnação, mantendo-se o lançamento da multa isolada.
Recurso Voluntário acostado às folhas 92 a 120, no qual alega, em síntese:
a)
Da prescrição intercorrente;
b)
Da inconstitucionalidade da multa isolada – necessidade de
suspensão do processo em razão do julgamento do Tema 736, pelo
Supremo Tribunal Federal;
c)
Da necessidade de suspensão do processo enquanto aguarda o
trânsito em julgado do processo administrativo 13116.722722/2015-58;
d)
Da inconstitucionalidade da multa isolada – violação aos princípios
da vedação à sanção política, da razoabilidade, da proporcionalidade e do
devido processo legal;
e)
Da alíquota aplicada à multa isolada – descumprimento aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao
confisco;
f)
Do equívoco nas glosas efetuadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
A multa foi lavrada com base no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, e exigida
mediante o percentual de 50% sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada.
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade
do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720724/2016-93

No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício
do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 160
DF CARF MF
Original